Tribunal: STF
Processo: MI 6641
Classe: MI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela União Federal a decisão que, emanada do Egrégio Plenário desta Suprema Corte, negou provimento ao recurso de agravo interposto contra decisão, por mim proferida, que, em face do estado de mora legislativa então existente, concedeu parcialmente ordem injuncional, para garantir ao impetrante, ora embargado, o direito de ter o seu pedido administrativo de aposentadoria especial concretamente analisado pela autoridade administrativa competente, observado, para tanto, o que dispõem a diretriz que esta Corte firmou nos julgamentos plenários do MI 2.752-AgR/DF e do MI 4.428-AgR-ED/DF e, também, a Lei Complementar nº 142/2013 (aplicável, por analogia, à situação registrada nesta causa).
    A União Federal, ora embargante, sustentando a ocorrência dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, interpõe este recurso, objetivando o reexame da decisão embargada, para que, em relação ao pedido administrativo de aposentadoria especial a ser formulado pelo impetrante, ora embargado, seja determinada a aplicação da Lei Complementar nº 142/2013 a todo o período avaliativo, afastando-se a incidência da Lei 8.213/1991.
    Sendo esse o contexto, cabe registrar, desde logo, no que se refere à aposentadoria especial dos servidores públicos com deficiência vinculados aos regimes próprios de previdência da União Federal, dos Estados-membros, do Distrito Federal e/ou dos Municípios, o advento da EC nº 103/2019 – promulgada em 12/11/2019 e publicada em 13/11/2019 –, que revogou, tacitamente, o texto original da Constituição da República na parte em que dispunha sobre o benefício previdenciário em questão (CF, art. 40, § 4º, inciso I), estabelecendo, em relação a tal matéria, a seguinte disciplina normativa:
    “Art. 1º. A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:
    …..........................................................................................
    ‘Art. 40. (…)
    …..........................................................................................
    § 4º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º.
    § 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.’
    …...................................................................................................
    Art. 22. Até que lei discipline o § 4º-A do art. 40 e o inciso I do § 1º do art. 201 da Constituição Federal,  a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios.
    Parágrafo único. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores com deficiência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.” (grifei)
    Assinale-se, presente esse quadro, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em momento que precedeu a promulgação da EC nº 103/2019, ao apreciar ação injuncional em que também se pretendia a concessão de aposentadoria especial, não só reconheceu a mora do Presidente da República (“mora agendi”) na apresentação de projeto de lei que disponha sobre a regulamentação do art. 40, § 4º, incisos I, II e III, da Constituição (hoje revogados), como, ainda, determinou a aplicação analógica do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91, com o objetivo de colmatar a lacuna normativa existente:
    “(…) APOSENTADORIA – TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS – PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR – INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR – ARTIGO 40,  § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral – artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91.”
    (MI 721/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno – grifei)
    Impende salientar, ainda, que, após o advento da Lei Complementar nº 142, publicada, em 08/05/2013, para regulamentar a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social – RGPS (art. 201, § 1º, da CF), esta Suprema Corte, examinando matéria idêntica à ora debatida nesta sede processual, entendeu ser possível a aplicação, por analogia, das regras do mencionado diploma legal à aposentadoria especial do servidor público portador de deficiência (MI 1.885-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – MI 4.153-AgR- -Segundo/MS, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “MANDADO DE INJUNÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À APOSENTADORIA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 4º) – INJUSTA FRUSTRAÇÃO DESSE DIREITO EM DECORRÊNCIA DE INCONSTITUCIONAL, PROLONGADA E LESIVA OMISSÃO IMPUTÁVEL A ÓRGÃOS ESTATAIS DA UNIÃO FEDERAL – CORRELAÇÃO ENTRE  A IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR E O RECONHECIMENTO DO DIREITO SUBJETIVO À LEGISLAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL LEGIFERANTE E DESVALORIZAÇÃO FUNCIONAL DA CONSTITUIÇÃO ESCRITA – A INÉRCIA  DO PODER PÚBLICO COMO ELEMENTO REVELADOR DO DESRESPEITO ESTATAL AO DEVER DE LEGISLAR IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO – OMISSÕES NORMATIVAS INCONSTITUCIONAIS: UMA PRÁTICA GOVERNAMENTAL QUE SÓ FAZ REVELAR O DESPREZO DAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS PELA AUTORIDADE SUPREMA DA LEI FUNDAMENTAL DO ESTADO – A COLMATAÇÃO JURISDICIONAL DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS: UM GESTO DE FIDELIDADE, POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO, À SUPREMACIA HIERÁRQUICO-NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – A VOCAÇÃO PROTETIVA DO MANDADO DE INJUNÇÃO – LEGITIMIDADE DOS PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO NORMATIVA (ENTRE ELES, O RECURSO À ANALOGIA) COMO FORMA DE SUPLEMENTAÇÃO DA ‘INERTIA AGENDI VEL DELIBERANDI’ – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO, À SITUAÇÃO REGISTRADA NESTA CAUSA, DA DIRETRIZ QUE ESTA CORTE FIRMOU NOS JULGAMENTOS PLENÁRIOS DO MI 2.752-AgR/DF E DO MI 4.428-AgR-ED/DF, BEM ASSIM DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 142/2013 – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    (MI 6.724-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Em todos esses julgamentos, esta Suprema Corte orientou-se no sentido de que a norma prevista no texto originário da Constituição Federal (art. 40, § 4º) reclamava a integração legislativa mediante edição de lei complementar de caráter nacional, de iniciativa do Presidente da República, o que legitimava a presença do Chefe do Poder Executivo da União no polo passivo da ação injuncional destinada a colmatar a situação de lacuna normativa então existente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. (...). LEGITIMIDADE PASSIVA.
    1. Enquanto não for regulamentado o art. 40, § 4º, da Constituição da República, o Presidente da República é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de injunção  em que se discute a aposentadoria especial de servidor público. Precedentes.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (MI 1.463-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Ocorre, no entanto, que, após a reforma promovida pela  EC nº 103/2019, cada ente político da Federação, a partir de então, deverá estabelecer, em relação a seus próprios agentes estatais, por meio de leis complementares a serem editadas no âmbito de cada uma das unidades federadas (CF, art. 40, § 4º-A), o respectivo regime especial de aposentadoria dos servidores públicos com deficiência.
    Isso significa que, com o advento da EC nº 103/2019 – em relação aos servidores públicos estaduais, distritais e/ou municipais –, a prestação legislativa exigida pelo hoje revogado inciso I do § 4º do art. 40 da Constituição Federal passou a integrar a esfera de competências legislativas do respectivo ente federado ao qual o agente público ache-se vinculado (Estado-membro, Distrito Federal ou Município), cabendo à União Federal dispor, tão somente, sobre a aposentadoria especial dos servidores públicos federais.
    Vê-se, desse modo, que, em mandados de injunção impetrados por servidores públicos estaduais, distritais e/ou municipais objetivando o direito à aposentadoria especial a que alude o art. 40, § 4º-A, da Constituição Federal (incluído pela EC nº 103/2019), nada justifica a indicação do Presidente da República ou do Congresso Nacional para figurarem como autoridades ou órgãos estatais coatores, eis que a colmatação de eventual lacuna legislativa existente no tema deverá ser implementada por meio da legislação complementar a ser editada pela correspondente unidade da Federação.
    Com efeito, tratando-se, agora, de matéria sujeita à competência legislativa privativa dos Estados-membros, do Distrito Federal e/ou dos Municípios (CF, art. 40, § 4º-A), somente tais unidades da Federação poderão dispor sobre os critérios e parâmetros a serem observados  para efeito de acesso dos seus respectivos servidores públicos ao benefício da aposentadoria especial da pessoa com deficiência vinculada a regime próprio de previdência social.
    Tendo em vista, portanto, a manifesta ausência de competência legislativa da União Federal para dispor sobre a aposentadoria especial dos servidores estaduais, distritais e/ou municipais a que se refere o art. 40, § 4º-A, da Constituição Federal (incluído pela EC nº 103/2019), não há como dar trânsito, nesta Corte, aos pleitos injuncionais formulados por tais categorias funcionais, eis que, no tema ora em exame, a omissão legislativa já não pode mais ser atribuída a qualquer dos órgãos e autoridades estatais indicados taxativamente no rol inscrito no art. 102, I, “q”, da Constituição da República.
    É de ressaltar-se que esse mesmo entendimento tem sido observado em recentíssimas decisões proferidas por eminentes Ministros desta Suprema Corte (MI 4.491/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – MI 6.816/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – MI 7.026/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – MI 7.177/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – MI 7.235/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – MI 7.236/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.):
    “MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 103/2019. MODIFICAÇÃO  DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA, NO TOCANTE A SERVIDORES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO.”
    (MI 7.252/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    Vale destacar, por oportuno, o teor da decisão proferida pela eminente Ministra ROSA WEBER nos autos do MI 7.246/DF, de sua relatoria, do qual extraio, por sua inteira correção e pertinência, o seguinte fragmento:
    “(...) 1. A EC nº 103/2019, publicada em 13.11.2019, a par de atribuir aos entes federados a competência para legislar sobre a aposentadoria especial dos respectivos servidores públicos civis com deficiência (art. 40, § 4º-A, da Constituição da República), colmatou, em seu art. 22, a lacuna regulamentadora apontada no presente mandado de injunção, no tocante aos servidores federais (...):
    …..........................................................................................
    2. Na espécie, como o impetrante é servidor municipal, impõe-se concluir pela insubsistência de lacuna regulamentadora imputável às autoridades apontadas como coatoras neste mandado de injunção. Com efeito, ante a superveniência da EC nº 103/2019, omissão legislativa acaso existente, quanto à aposentadoria especial de servidores com deficiência do Município de Orlândia/SP, é, doravante, imputável ao prefeito daquele ente federado, circunstância que não se amolda ao previsto no art. 102, I, ‘q’, da Magna Carta.” (grifei)
    De outro lado, tal como bem acentuado pela Ministra ROSA WEBER na decisão que venho de referir (MI 7.246/DF), não subsiste mais, em relação à categoria dos agentes públicos da União, a situação de lacuna técnica que autoriza a concessão da ordem injuncional (CF, art. 5º, LXXI), eis que a EC nº 103/2019, positivando o entendimento jurisprudencial firmado 
pelo Plenário desta Suprema Corte (MI 6.712-AgR/DF, MI 6.715-AgR/DF, MI 7.083-AgR-ED/DF, v.g.), assegurou aos servidores públicos federais o direito ao benefício da aposentadoria especial, a ser implementado, até que sobrevenha a edição de lei específica, em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar nº 142/2013, como resulta claro do teor do comando normativo inscrito no art. 22, “caput”, de referida emenda constitucional:
    “Art. 22. Até que lei discipline o § 4º-A do art. 40 e o inciso I do § 1º do art. 201 da Constituição Federal a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios.” (grifei)
    Há, portanto, agora, e desde 13/11/2019, regra constitucional que assegura aos servidores públicos federais que ostentem a condição de pessoa com deficiência o direito de terem seus pedidos administrativos de aposentadoria especial concretamente analisados pela autoridade administrativa competente, observando-se, para tanto, as condições estipuladas pelo art. 22 da EC nº 103/2019 e os critérios definidos pela LC nº 142/2013.
    Cabe enfatizar, no ponto, que a Secretaria de Previdência – órgão integrante da estrutura administrativa do Ministério da Economia, responsável, entre outras atribuições que lhe foram outorgadas pelo Decreto nº 9.745/2019, pela incumbência de “(...) orientar, acompanhar e supervisionar os Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e militares dos Estados e Distrito Federal (...)” (Anexo I, art. 73, IV – grifei) –, no exercício de suas competências institucionais, editou a Nota Técnica SEI/ME nº 12.212/2019, publicada em 22/11/2019, que estabelece, a propósito da aposentadoria especial dos servidores públicos da União Federal portadores de deficiência, as seguintes orientações:
    “(...) em relação à União, a eficácia limitada dos parágrafos 4º, 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º do art. 40 da Constituição, a respeito das aposentadorias voluntárias especiais, acabou sendo integrada normativa e temporariamente pela disciplina jurídica de transição dos arts. 4º, 5º, 20 e 21 da EC nº 103, de 2019, assim como pelas disposições transitórias de seus arts. 10 e 22.
    …................................................................................................... 
    40. Para a aposentadoria especial dos servidores com deficiência no âmbito dos regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,  com base no art. 40, § 4º, I, da Constituição Federal (na redação anterior à EC nº 103, de 2019), à míngua de lei complementar federal ou, após a promulgação da EC nº 103, de 2019,  de lei complementar estadual, distrital ou municipal regulamentadora dessa matéria, permanece a necessidade de impetração de mandado de injunção para viabilizar o exercício desse direito constitucional.
    41. Isso já não ocorre em relação à União, porquanto,  com a reforma, houve perda de objeto da SV nº 33 em face deste ente político, bem como não haveria interesse processual na impetração de mandado de injunção para a regulamentação das normas de aposentadoria especial previstas na Constituição. Como vimos, a eficácia limitada dos parágrafos 4º, 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º do art. 40 da Constituição, a respeito das aposentadorias voluntárias especiais, acabou sendo integrada normativa e temporariamente, tão somente para a União,  pela disciplina jurídica de transição dos arts. 4º, 5º, 20 e 21 da EC nº 103, de 2019, assim como pelas disposições transitórias de seus arts. 10 e 22.” (grifei)
    A situação que venho de expor – consideradas as consequências de ordem processual que lhe são inerentes – descaracteriza qualquer possível interesse processual da parte ora recorrente, eis que, com a superveniente promulgação (e publicação) da EC nº 103/2019, que expressamente prevê os critérios e parâmetros a serem adotados, em caráter obrigatório, pela Administração Pública federal direta e indireta na análise do pedido de aposentadoria especial, configurou-se típica hipótese de prejudicialidade, apta a legitimar a extinção deste procedimento recursal, tal como tem sido acentuado por eminentes Juízes desta Suprema Corte em situações análogas à ora registrada (MI 1.829-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – MI 3.766-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – MI 4.900- -AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – MI 6.187/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – MI 6.330/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, julgo prejudicado o presente recurso. 
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator